Tribunal: TJDFT
Processo: 0732392-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DO JUÍZO. ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Nos termos do art. 7o da Lei 11.419/2006, as cartas precatórias e, de um modo geral, todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os deste e os dos demais Poderes, serão feitas preferentemente por meio eletrônico. Ainda de acordo com o artigo 10 da mesma iei, “a distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo.”
2. Em regra, a distribuição da carta precatória para citação do réu no juízo deprecado deve ser realizada pelo advogado do autor.
3. Na hipótese, todavia, o autor é hipossuficiente e representado pela Defensoria Pública. Nesse caso, a jurisprudência desta corte já se manifestou no sentido de que incumbe aos serventuários da justiça a distribuição da carta precatória nos processos em que houver representação da Defensoria Pública. Tal medida visa eliminar obstáculo ao efetivo acesso à justiça à população carente.
4. No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça aprovou Ato Normativo 0005319-07.2022.2.00.0000, em 14/10/2022, sob a relatoria do conselheiro Marcio Freitas, no qual recomenda que a distribuição das cartas precatórias seja realizada pelos tribunais nos processos em que houver representação pela Defensoria Pública.
5. Decisão reformada para determinar que a secretaria do juízo promova a expedição e distribuição da carta precatória para citação no endereço da devedora.
6. Recurso conhecido e provido